Tribunal: TJMT
Processo: 1058906-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058906-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA VIEIRA CARRIEL - CPF: 020.741.931-06 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

“É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. (CPC, art. 1.070).

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo previsto em lei, fato que impede o seu conhecimento.

Preliminar de intempestividade acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1058906-43.2024.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Eliana Vieira Carriel

Agravado(s):

Município de Castanheira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Colendos Pares;

O Município Agravo, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de intempestividade do Agravo Interno.

Conforme certidão lavrada pela Gestora Judiciária, lançada em 08/05/2025, o presente recurso foi interposto
fora
do prazo legal.

Deve ser observado que é de 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.021 c/c art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

“Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Neste caso a decisão agravada foi disponibilizada no DJEN nº 2096, do dia 03/03/2025 (segunda-feira), publicada em 04/03/2025 (terça-feira), de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis começaria a fluir em 05/03/2025 (quarta-feira).

De acordo com a Portaria TJMT/PRES n. 1428/2024, os dias 03/03/2025 e 04/03/2025 foram considerados ponto facultativo (Carnaval) e o dia 05/03/2025 (quarta-feira de cinzas) expediente a partir das 13h.

Assim, em se tratando de quarta-feira de cinzas, ela é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal, porém, quando se trata de início ou término do prazo, o dia da quarta-feira de cinzas deve ser desconsiderado para fins de contagem de prazo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. EXPEDIENTE FORENSE DO STJ NA
QUARTA-FEIRA DE CINZAS COM INÍCIO ÀS 14 HORAS . DIA ÚTIL A SER COMPUTADO, DADO NÃO COINCIDIR COM OS TERMOS INICIAL OU FINAL DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 . Nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o agravo interno interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis . 2. Tendo a parte agravante sido intimada da decisão agravada em 8/2/2024, o prazo começou a fluir em 9/2/2024 e findou em 4/3/2024, sendo intempestivo o recurso protocolado em 5/3/2024.3.
A circunstância de o expediente forense do Superior Tribunal de Justiça na quarta-feira de cinzas ter início às 14 horas não exclui referida data do cômputo do prazo recursal, exceto se coincidir com o dia do começo ou do vencimento do prazo, nos termos do § 1º do art . 224 do CPC/2015
.4. Agravo interno não conhecido.

(
STJ -
AgInt no AREsp: 2507392 BA 2023/0372099-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/05/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI INTERPOSTO UM DIA APÓS A QUARTA-FEIRA DE CINZAS.
PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE A QUARTA-FEIRA DE CINZAS É CONSIDERADA DIA ÚTIL PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL; NO ENTANTO, QUANDO SE TRATA DE INÍCIO DE PRAZO OU SEU TERMO FINAL, O DIA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE, DEVE SER DESCONSIDERADO PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART . 224, § 1º, DO CPC
. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. STJ . Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10255206920158260114 SP 1025520-69.2015.8 .26.0114, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 12/09/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2020)

Eis o que dispõe o §1º do artigo 224 do CPC,
in verbis
:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Logo, o prazo recursal começou a fluir em 06/03/2025 (quinta-feira) e findou-se em 26/03/2025, porém, o presente recurso somente foi interposto em 26/03/2025, portanto, intempestivo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, acolho a preliminar de intempestividade, por isso, declaro-o intempestivo e
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025